Tribunal: TJDFT
Processo: 0740447-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RPV AUTÔNOMO. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VALOR DEVIDO. RESERVA. SUFICIÊNCIA.
1. Entende a jurisprudência majoritária que a súmula vinculante no 47 e o art. 22, § 4o da Lei no 8.906/2004 permitem o pagamento por requisitório específico apenas para os honorários de natureza sucumbencial;
2. É distinta a natureza dos honorários sucumbenciais e contratuais, porquanto naqueles a Fazenda Pública é sujeito passivo da relação obrigacional, enquanto nestes o devedor é o cliente;
3. O art. 100, caput e §§ 3o e 8o, da CRFB vedam o fracionamento de precatório pertencente a um mesmo credor;
4. Não se admite a expedição de requisitório autônomo ao advogado para pagamento de honorários contratuais, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o da CRFB;
5. A decisão que determina a reserva do valor devido ao advogado a título de honorários contratuais no requisitório principal destinado ao cliente atende à previsão do art. 22, § 4o da Lei no 8.906/2004;
6. Agravo de instrumento desprovido.